Tribunal: TJSP
Processo: 2042580-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de despesa condominial. Acordo sem menção aos honorários sucumbenciais. Interpretação restritiva que impede a execução de verbas não fixada no título. Extinção da execução mantida. Recurso provido, prejudicado o agravo interno.